Tribunal: TJMT
Processo: 1025497-50.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025497-50.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Trancamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (ADVOGADO), EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (IMPETRANTE), GUILHERME PEREIJAO - CPF: 062.245.441-23 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), ROBSON REGIS DE OLIVEIRA - CPF: 034.468.471-70 (VÍTIMA), LAURA AVILA DE SOUZA MALAQUIAS - CPF: 429.317.621-72 (VÍTIMA), GESSICA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 048.897.331-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON KELVIN ALVES DE BRITO - CPF: 014.420.481-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA CRISTINA DE LIMA - CPF: 630.169.821-53 (VÍTIMA), TIAGO DANTE RODRIGUES - CPF: 044.835.501-95 (VÍTIMA), TERESINHA RITA DE SOUZA LIMA - CPF: 511.511.111-04 (VÍTIMA), PAULA FERNANDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 042.826.061-69 (VÍTIMA), MARCOS AURELIO DA COSTA FAVARO - CPF: 264.820.928-02 (VÍTIMA), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA FABRE - CPF: 035.980.081-55 (VÍTIMA), DEVANIR PEREIRA DE LIMA - CPF: 865.777.431-34 (VÍTIMA), CAROLINA GARCIA LOPES MOTA - CPF: 378.344.028-97 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –
ART. 180, DO CP
– AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - DESCABIMENTO – DENÚNCIA EM CONSONÂNCIA COM O QUE ESTABELECE O ART. 41 DO CPP – INADMISSÍVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANDO, EM TESE, MOSTRADA A MATERIALIDADE -
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

O trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia.

Diante do panorama revelado nos autos, de rigor consignar que não se vislumbra a aventada falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, uma vez que a denúncia ofertada pelo parquet atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória as condutas perpetradas, em tese, pela paciente, e apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos a ela atribuída.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Guilherme Pereijão
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Sinop0/MT, aqui apontada como coatora.

Busca o impetrante, o trancamento da ação penal nº
1001163-92.2022.8.11.0018
, em relação ao crime de receptação.

O impetrante que a denúncia não atende aos requisitos do art. 41, do CPP, visto que não indica qual seria o objeto receptado ou recebido pelo paciente, não individualiza a conduta do agente, não descreve os fatos, a materialidade e as circunstâncias do delito, tais como: lugar, tempo do crime e
modus operandi
.

Diante do exposto, requer o trancamento da ação penal em relação ao crime exposto por faltar justa causa para o exercício da ação penal, bem como a coação ilegal (386, I e II, Art. 395, III bem como Art. 647 e 648, I todos do CPP).

Assim, pugna pela concessão da ordem liminarmente, inclusive,
trancar a Ação Penal, ou a suspensão da persecução penal, até o julgamento final do presente
writ
. No mérito, requer o trancamento da Ação Penal
nº
1001163-92.2022.8.11.0018,
pela ausência de justa causa (Id. 153267650). Juntou documentos (Id. 153267651 a 153267653).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada coatora (Id. 153527164).

Informações juntadas (Id. 154011224).

Nesta instancia, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
Sumário: Paciente denunciado pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 180 do Código Penal. – Impetração de habeas corpus pugnando pelo trancamento da ação penal por ausência de justa causa – Liminar indeferida – A concessão de habeas corpus por falta de justa causa para a ação penal só ocorre em casos excepcionais, quando demonstrada, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a inocência do réu ou quando presentes provas inequívocas de que atuou o agente sob a égide de uma excludente de ilicitude, o que não ocorre no caso – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem.
” (Id. 154768678).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Guilherme Pereijão
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Sinop0/MT, aqui apontada como coatora
.

Em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da exordial acusatória, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de
habeas corpus
objetivando o trancamento do processo penal. Contudo, referido trancamento constitui medida de natureza excepcional, admitido nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se:

“1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva;

2) presença de causa extintiva de punibilidade;

3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal;

d) ausência de justa causa para o exercício da ação penal”.

Convém registrar ainda que, toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

Por seu turno, o
habeas corpus
não é o instrumento adequado para a

incursão aprofundada em provas e fatos
, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante – ausência de justa causa para o prosseguimento do processo penal – demanda o exame mais aprofundado da denúncia ofertada e nos elementos coligidos aos autos originais,
não havendo como se concluir, pelos elementos probatórios até então colacionados, se a narrativa contida na

denúncia, eventualmente oferecida, seria verdadeira, ou se os fatos que foram imputados ao paciente

seriam ou não típicos,
tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.

Assim narra a denúncia:

“
FATO 1

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 03 de junho de 2021, na residência particular localizada à Rua Bauru, n.º 719, Jardim Primavera, Município de Juara/MT, o denunciado EMERSON KEVIN ALVES DE BRITO, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu coisas alheias móveis pertencentes a vítima Paula Fernanda da Silva Pereira. Apurou-se que, nas condições de tempo e lugar acima descritas, EMERSON arrombou a porta dos fundos da residência e furtou um par de brincos em ouro, em forma de quadrado curvado e um envelope contendo o valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) em espécie.

FATO 2 Consta ainda que no dia 26 de setembro de 2021, aproximadamente às 17h30 min, na residência particular localizada à Rua Bauru, n.º 105 S, Centro, Município de Juara/MT, o denunciado EMERSON KEVIN ALVES DE BRITO, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu coisas alheias móveis pertencentes a vítima Laura Avila de Souza Malaquias. Apurou-se que, nas condições de tempo e lugar acima descritas, EMERSON arrombou a porta dos fundos da residência particular localizada na Rua Bauru, n.º 105 S, Centro, Município de Juara/MT, e furtou uma latinha contendo moedas, um relógio de pulso da marca oriente com o nome da vítima gravado, uma corrente semijoia dourada, um anel de ouro com a letra “L”, um anel semijoia dourado com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma aliança semijoia durada com pedra de brilhante, um par de brincos em forma de argola com duas pedras em forma de coração.

(...)

FATO 12

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial, em hora e local que não se pode precisar, o imputado GUILHERME PEREIJÃO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

Conforme consta, o denunciado EMERSON tinha por hábito praticar delitos contra o patrimônio e depois trocar os objetos com GUILHERME PEREIJÃO e Rafael Lima, vulgo “Gordo”, por porções de pasta base de cocaína, os quais tinham pleno conhecimento de que os objetos eram furtados.

Por fim, vale ressaltar que conforme Termo de avaliação indireta (fl. 130), os bens subtraídos pelo denunciado EMERSON KEVIN ALVES DE BRITO totalizaram o valor de R$ 93.580,49 (noventa e três mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia EMERSON KEVIN ALVES DE BRITO como incurso no artigo 155, §4º, I, do Código Penal, por onze vezes, em continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código penal e GUILHERME PEREIJÃO, como incurso no artigo 180 do Código Penal, a fim de que, recebida e autuada esta, sejam citados, processados e condenados, inclusive na obrigação de reparar o dano sofridos pelas vítimas, este em no mínimo R$ 93.580,49 (noventa e três mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos, ouvindo-se a vítima e testemunhas abaixo arroladas:”
(Id. 153267652).

No caso concreto, não restou comprovado, de plano, a ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta, em tese, praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade, ou ainda pela extinção da punibilidade, consoante orientação jurisprudencial do STJ:

“
... 3.
O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade
. (AgRg no RHC 132.302/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”

Transcrevo as informações encaminhadas pela autoridade coatora:

“E
m atenção às informações solicitadas no
Habeas Corpus
em destaque, cujo paciente é o Sr. Guilherme Pereijão
, encaminho a Vossa Excelência os seguintes esclarecimentos:

O paciente é denunciado nos autos 1001163-92.2022.8.11.0018 pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 180 do Código Penal.

Recebida a denúncia o ora paciente apresentou resposta à acusação, alegando, preliminarmente, inépcia da denúncia, pugnando pela rejeição da denúncia, uma vez que a mesma não atende aos requisitos do artigo 41 do CPP; Da prescrição da pretensão punitiva estatal; da aplicação do princípio da insignificância; da absolvição sumária; do não oferecimento do acordo de não persecução penal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou
pelo não acolhimento da preliminar de mérito suscitada pela defesa c/c o prosseguimento do feito c/c designação de audiência de instrução e julgamento; Deixou de oferecer suspensão condicional do processo, ou Acordo de Não Persecução Penal, considerando a folha dos antecedentes criminais do Acusado, juntadas aos autos; manifestou pelo não reconhecimento da prescrição, eis que, considerando que os fatos se deram após o mês de novembro/2021, não transcorreu lapso temporal suficiente, seja na modalidade virtual, seja pela pena em abstrato.

Conforme decisão de I.D 91538593, verificou-se que não restaram evidenciadas nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do CPP. Além do mais, a(s) preliminar(es) suscitada(s) confunde(m)-se com o mérito da causa e será(ão) analisada(s) por ocasião da sentença. Por essa razão, foi mantida o recebimento da denúncia e designado audiência de instrução e julgamento para a data do dia 23/03/2023 às 13:30 horas.

Atualmente o feito aguarda a realização da audiência de instrução designada.”
(sic. Id. 154011224).

Nota-se que, no presente caso, o inquérito policial foi devidamente concluído, e a denúncia oferecida e recebida de forma regular, tendo a instrução probatória seguido seu ritmo habitual, razão pela qual é de rigor o afastamento do pleito de trancamento da ação penal.

Logo, não há nos autos comprovação inequívoca que evidencie a pretensão deduzida, e sendo o
habeas corpus
ação mandamental, não comporta dilação probatória, com vista a comprovação da inexistência de justa causa da ação.

Ante ao exposto, denego a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Guilherme Pereijão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023